Tribunal: TJMT
Processo: 1038183-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038183-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 862.992.631-72 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), M. A. A. - CPF: 112.405.931-80 (APELANTE), MATHEUS ALMEIDA AMORIM - CPF: 112.405.881-86 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 862.992.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo de sete horas. “Overbooking”. Pernoite em cidade diversa. Menores de idade. Dano moral configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo que obrigou passageiros menores de idade, acompanhados da genitora, a pernoitarem em São Paulo, chegando ao destino final (Cuiabá) com aproximadamente 7 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da companhia aérea pelos transtornos causados aos autores em decorrência do atraso do voo, bem como a configuração ou não do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a justificativa de “questões operacionais” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

4. O atraso de voo que obrigou os autores, menores de idade, a pernoitarem em cidade diversa, sendo hospedados em hotel e reacomodados em voo que partiria às 6h da manhã seguinte, o que os obrigou a acordar às 4h da manhã, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados pelo Tribunal para situações parecidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANUELLY ALMEIDA AMORIM e MATHEUS ALMEIDA AMORIM, menores representados por sua genitora ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1038183-14.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a falha na prestação de serviços da requerida não ultrapassou a esfera do mero dissabor (cf. Id. no 318099869).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o juiz a quo não fez a costumeira justiça, tendo em vista que ficou demonstrado o dano moral sofrido. Sustentam que o Ministério Público manifestou-se pela procedência dos pedidos. Argumentam que arrolaram três testemunhas para comprovar que ocorreu overbooking e não atraso operacional, porém o juiz decidiu sem ouvi-las. Afirmam que deveriam chegar em Cuiabá no dia 02/10 às 23:45h, porém chegaram no dia 03/10 às 6:45h, com um atraso de 7 horas. Destacam que uma mãe teve que cuidar de um adolescente e uma criança pequena em saguão de aeroporto e depois no hotel, além de serem obrigados a acordar às 4h da manhã para pegar o avião que sairia às 6h de São Paulo para Cuiabá. Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral pleiteado na inicial (cf. Id. no 318099871).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 318099873).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no 322768885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de indenização por dano moral.

Consta dos autos que os autores, menores de idade representados por sua genitora, contrataram serviço de transporte aéreo da empresa ré para realizar viagem com itinerário Natal/RN - Cuiabá/MT. Aduzem que o voo, que deveria chegar em Cuiabá no dia 02/10 às 23:45h, sofreu atraso, chegando ao destino somente no dia 03/10 às 6:45h, com um atraso de aproximadamente 7 horas.

Na sentença apelada, o MM. Juiz entendeu que não ficou demonstrado qual foi o dano específico gerado pela intempérie discutida, de maneira que subsiste o entendimento de que o que a parte autora sofreu não passa de mero aborrecimento e frustração da vida moderna, o que por si só não enseja indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelos transtornos causados aos autores em decorrência do atraso do voo, bem como à configuração ou não do dano moral.

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à companhia aérea comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

No caso em análise, a companhia aérea alega que o atraso ocorreu por questões operacionais, o que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando, portanto, o dever de indenizar.

Conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que os autores, menores de idade, acompanhados de sua genitora, foram obrigados a pernoitar em São Paulo, sendo hospedados em hotel e reacomodados em voo que partiria às 6h da manhã seguinte, o que os obrigou a acordar às 4h da manhã para se dirigirem ao aeroporto.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela companhia aérea (CDC, art. 20, §2o), somado à angústia e frustração decorrente tanto da espera dos autores até obterem notícia a respeito do atraso quanto da espera até o horário do próximo voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

Ressalte-se que os autores são menores de idade, o que agrava a situação, pois crianças e adolescentes são mais vulneráveis e sensíveis a situações de estresse e desconforto, como a que ocorreu no caso em tela.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.”

Logo, diante de falha da companhia aérea absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Alteração de voo com escala adicional e atraso de 7 horas. Ausência de comprovação de notificação prévia adequada. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano material não configurado. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Inversão do ônus sucumbencial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de voo com escala adicional e atraso significativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo; (ii) a ocorrência de dano material (perda de diária em pousada); e (iii) a configuração de dano moral indenizável em virtude do atraso e falta de suporte pela companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea não comprovou ter notificado previamente os passageiros sobre a alteração do voo de forma adequada, ônus que lhe incumbia. A apresentação de prints de tela sistêmica, sem identificação clara ao consumidor, não serve como prova de notificação.

4. A reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da companhia aérea, não eximindo sua responsabilidade pelos danos causados aos passageiros.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o dano material experimentado.

6. O dano moral decorrente da completa falta de assistência da requerida para com os autores, vulneráveis em situação de atraso de voo de mais de 7 horas é evidente.

7. O quantum indenizatório a título de dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 para cada autor, valor que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Iv. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e acolher parcialmente os pedidos iniciais, condenando a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, com juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 400 da ANAC, art. 12; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - RAC 1020862-80.2023.8.11.0003; STJ, EDcl no REsp n. 1.280.372/SP.

(TJMT, RAC 1000669-02.2024.8.11.0038, MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC), a incidir a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a incidir a partir do arbitramento.

Em razão da reforma da sentença, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025